Tribunal: TJDFT
Processo: 0012775-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. NOVAÇÃO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO RECUPERACIONAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. JUÍZO UNIVERSAL. EXTINÇÃO DO FEITO. HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. OPÇÃO DA CREDORA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA FACULDADE DE BUSCAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA ORDINÁRIA. OPÇÃO QUE OBRIGA AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 não se refere ao surgimento do efeito condenatório emanado da sentença, definitivamente consolidado com o trânsito em julgado, mas à existência da obrigação geradora do crédito na data do pedido recuperacional, promanada, como salientado, do inadimplemento contratual, mesmo se ainda não estiver vencida. 1.2 Assim, firmou c. Superior Tribunal de Justiça a tese do Tema 1.051 no sentido de que, para “o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
2. Todavia, a lei instituída ao intuito de viabilizar a superação de crise econômico-financeira de sociedades empresárias devedoras conferiu ao credor a prerrogativa de optar pela habilitação de seu crédito no processo de recuperação judicial ou, se decidir não habilitá-lo, pela execução individual após o término daquele procedimento, conforme apreensão extraída do disposto no § 6o do art. 10 da Lei 11.101/2005.
3. Inexistindo no feito elementos informativos de que a exequente/apelante optou por habilitar seu crédito perante o Juízo Recuperacional, mas sim manejou individualmente o cumprimento da obrigação, incabível a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.